Tribunal: TJMT
Processo: 1033857-03.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033857-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ TERCEIRA VARA CRIMINAL CAMPO VERDE MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIUS ARAUJO LEITE - CPF: 863.356.925-62 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a idoneidade dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, considerando o alegado periculum
libertatis
e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Constatada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando-se a quantidade e acondicionamento das drogas apreendidas (45 pedras de pasta base de cocaína e 8 porções de maconha), e o risco concreto de reiteração delitiva, conforme precedentes do STJ e desta Câmara.

4. Ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis,
elas, por si sós,
não são suficientes para afastar o
periculum
libertatis

evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto.

5. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 900609/MS,
AgRg
no HC n. 810.636/SP
; TJMT,
HC n. 1018102-36.2024.8.11.0000, 1012001-22.2020.8.11.0000, HC n. 1020634-80.2024.8.11.0000
,
Enunciados Criminais n. 6 e
n.
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1033857-03.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS VINICIUS ARAUJO LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS VINICIUS

ARAUJO LEITE contra ato do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos n.

1003425-42.2024.8.11.0051, manteve a prisão preventiva do paciente pela prática de tráfico de

drogas
– Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
.

Sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão

preventiva; 2) o paciente não é reincidente específico,
“tem 19 anos idade (...) endereço certo no

distrito da culpa (...)”
, bem como
“não existem registros de ações penais ou inquéritos em

andamento em seu nome.”

Re
quer
, inclusive

liminarmente
, a revogação da prisão preventiva
(id.
255158661
).

O pedido de liminar foi indeferido (id.
255518159
).

O juízo singular prestou informações (id.
258009156
).

A
9
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (id.
260548660
).

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 13/09/2024, o
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime
de tráfico de drogas
, uma vez que ele
trazia consigo e tinha em depósito

substâncias entorpecentes, consistentes em
i)
: quarenta e cinco pedras de pasta base de cocaína, pesando, no total,

12,60 gramas; e
ii
)
oito porções de maconha, pesando, no total, aproximadamente 45,33 gramas
.

Na
audiência de custódia, o flagrante do paciente foi homologado

e convertido em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em

prisão preventiva em desfavor do acusado MARCOS
VINICIUS ARAUJO LEITE, pela

necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a instrução processual. Ademais,

abstrai-se do contexto fático que o acusado foi autuado com uma porção significativa

(45) porções de pasta base de cocaína, 04 (quatro) porções de maconha, bem como foi

localizado na residência do
flagranteado
mais uma quantidade
significativa
de maconha.

Merece registro também, que as porções estavam devidamente embaladas, prontas para

a mercancia. Ademais, o acusado é reincidente específico, oferecendo risco a segurança

pública, aplicação da lei penal, dado e eminente risco de fuga, pois recentemente, mais

precisamente em 01/09 do corrente mês já havia se esquivado de uma busca policial.

Deste modo pelas razões acima resta indeferido o pedido de concessão da liberdade ao

acusado. (...)”

Por sua vez, o
juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
,
com a seguinte fundamentação
:

“(...) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Entendo que, no presente caso, é de rigor que este juízo mantenha, por

ora, a segregação cautelar do Acusado, eis que ainda se fazem presentes os requisitos

que autorizaram a manutenção da prisão preventiva.

Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão

preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do indiciado é

necessária à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da

aplicação da lei, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância

capaz de afastá-la, permanecendo, assim,
incólumes
os fundamentos que a embasaram.

Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção,

depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da

presença de qualquer das situações
descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem

pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a

aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a

justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja

necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de

admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex.

Sem fazer menção ao mérito da demanda, o que será analisado somente ao

final da instrução criminal, é certo que os indícios de autoria trazidos nos autos, por

ora, são suficientes para manter a segregação cautelar do suspeito, na forma já

fundamentada.

Conclui-se, portanto, que ainda permanece a necessidade da manutenção

da segregação cautelar do Acusado como forma de garantia da ordem pública, a fim de

evitar a reiteração delituosa. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a

manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido

da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,

sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

Desta forma, reitero inteiramente os fundamentos já lançados nos autos nº

1003040-94.2024.8.11.0051, na decisão anterior que decretou a restrição corpórea do

réu, eis que devidamente preenchidos os requisitos processuais penais, descritos nos art.

312 e 313, do CPP, conforme acima mencionado.

No ponto, destaco ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares

diversas da prisão (art. 319 do CPP), já que necessária a segregação do indiciado para

garantia da ordem pública.

Por fim, o crime de tráfico de drogas possui pena de reclusão, com a

máxima superior a 04 anos, satisfazendo o requisito previsto no artigo 313 do CPP.

Não obstante, necessário ressaltar que não há nos autos informação de

alteração do panorama processual atual que autorize a concessão de liberdade ao

preso.

Assim, os argumentos trazidos pela defesa do requerente não alteram a

situação fática acima apresentada, mantendo inalterados os motivos que determinaram

a manutenção de sua prisão preventiva.

Ademais, persistindo os requisitos da prisão preventiva, tais como acima

justificado, se mostra despiciendo o fato de o Requerente possuir condições pessoais

favoráveis.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado n° 43, da Turma de Câmaras Reunidas

do Tribunal de Justiça deste Estado:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por consequência, pelos mesmos fundamentos, INDEFIRO o pedido de

revogação da prisão preventiva, formulado em favor do Requerente MARCOS VINICIUS

ARAÚJO LEITE. (...)”

Tanto o c. STJ quanto esta e. Câmara possuem entendimento no sentido de

que a quantidade
,
a diversidade e a forma de acondicionamento
da droga apreendida
, sobretudo em

diversas porções individuais, autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ,

AgRg
no HC 900609/MS; TJMT, HC n. 1018102-36.2024.8.11.0000)
,
uma vez que essas
circunstâncias

indica
m
traficância habitual
(TJMT, HC n.
1012001-22.2020.8.11.0000
).

E não é só isso.

Em consulta ao sítio deste e. Tribunal, verifica-se que, apesar de
o paciente não ser reincidente específico, responde o Inquérito Policial n.
1000731-88.2023.8.11.0034
, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, pela prática também de tráfico de drogas, o que denota o risco alto de recalcitrância delitiva
(TJMT, Enunciado Criminal n. 6)
.

Por consectário lógico,
uma vez
evidenciada

“
a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023]
”

(TJMT, HC n.
1020634-80.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal, DJE 25/10/2024)
.

Outrossim,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(TJMT,
Enunciado Criminal n. 43
), como na hipótese dos autos.

Por
tanto
, não identifico o constrangimento ilegal alegado
, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP,
arts
. 312, 313).

Ante o exposto,
ORDEM

DENEG
ADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025